Tribunal: TJES
Processo: 5001704-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001704-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STONE MINERACAO LTDA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por STONE MINERAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e BRASIL EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de recuperação judicial” nº 5003845-83.2020.8.08.0024, indeferiu o pedido de prorrogação do “
stay period
”.

Pelas razões recursais, as Agravantes requerem, em síntese, a reforma da decisão vergastada a fim de que seja deferida a prorrogação do “stay period” até a homologação judicial conclusiva da decisão proferida em Assembleia Geral de Credores.

Pela decisão id 1123001, restou deferida, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se a prorrogação do “
stay period
” por 180 (cento e oitenta dias), consoante disposto no art. 6º, § 4º, da Lei Federal nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei Federal nº 14.112/2020.

Sem contrarrazões recursais.

Informações prestadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
(id 1144160).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 1474094, informa não haver interesse em atuar como
custos legis
no presente feito.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Extrai-se dos autos que as Agravantes STONE MINERAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e BRASIL EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ajuizaram, em agosto/2020, a ação judicial de origem, requerendo o deferimento do processamento de sua recuperação judicial.

O Juízo
a quo

deferiu o processamento da recuperação judicial postulada, por decisão datada de 04.10.2020 (id 1111992), ocasião em que determinada a suspensão de todas as ações ou execuções contra as recuperandas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), consoante disposto na Lei Federal nº 11.101/2005, que se encerrou (o prazo de suspensão) em 05.04.2021.

As Agravantes, diante deste contexto, pugnaram perante o juízo de origem a prorrogação do “
stay period
”, o que, contudo, restou indeferido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, ante a ausência de comprovação da justa causa e situação excepcional que a autorizaria.

Veja-se (id 6305529, dos autos eletrônicos de origem):

“Pois bem. Ainda que hoje não mais preveja o art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/05, que o prazo de suspensão ali referenciado seja improrrogável, nem mesmo as modificações que fora implementadas na legislação falimentar pela Lei nº 14.112/20 retiraram da possibilidade de prorrogação daquele interstício o caráter de excepcionalidade, mormente quando hodiernamente estabelece, e aqui cito, que “
Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo
perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias
, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional
, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
” (
grifei
).

Aqui, em que pese o esforço empreendido pelas Recuperandas a bem de obterem o benefício extraordinário, o alegado a bem de embasar a pretensão não me convence quanto à possibilidade de acolhê-la.

Na compreensão deste julgador, a prorrogação do prazo de
stay period
é medida aplicável, em casos tais, apenas quando o retardo no andamento do feito seja ocasionado pelos próprios mecanismos inerentes ao funcionamento da máquina judiciária, ou ainda pela postura de algum credor ou interessado que possam comprometer o alcance do fim último do procedimento recuperacional, o que, por óbvio, faria incidir as condicionantes atualmente previstas na lei de regência:
i)
extraordinariedade; e,
ii)
superação do lapso ordinário por motivo absolutamente alheio à postura da(s) Recuperanda(s).

Malgrado se afigure praticamente impossível cumprir com os prazos previstos na Lei de Recuperação de Empresas e Falência, o feito tramita de forma adequada, e, até onde se pode vislumbrar, sem que quaisquer questões de maior complexidade lhe sejam, até então, trazidas.

Mesmo em se estando diante de situação diversa, certo é que não há o que possa fundamentar o deferimento da pretensão posta nesse sentido, que, agora, somente serviria a blindar a Recuperanda.

Ora, simples argumento de que a cessação do prazo suspensivo prejudicaria o soerguimento de sociedade empresária acaba, a meu ver, por deixar aparente o fato desta sequer teria condições de se recuperar, em especial quando o procedimento possui curto prazo de tramitação e a benesse que postula a parte lhe seja constantemente conferida tem sua cessação definida na lei que o disciplina.

O lapso temporal existe para que possa a empresa se organizar, e, se não consegue fazê-lo de modo satisfatório, não há o que justifique a criação de mecanismos inexistentes como modo de se manter no mercado quem, como dito, não demonstra capacidade de suportar as dificuldades que lhe são próprias.

Prorrogação de stay period não deve ser compreendida como vantagem, e sim como necessidade ante as particularidades de um caso específico, necessidade essa aqui não evidenciada nem mesmo pela sustentação trazida pelas Autoras.

Causa-me, inclusive, estranheza o fato de pleitearem as Recuperandas o elastecimento do prazo em questão ao argumento de assim poderem honrar com suas obrigações, quando, em verdade, o postulado nesse sentido visa justamente inviabilizar o adimplemento de obrigações que simplesmente não se sujeitam a este procedimento.

Não fosse esse o intento, ao quê mais serviria o deferimento de pleito tal? A nada.

E essa compreensão, com todo respeito aos mais judiciosos entendimentos que seguem em sentido contrário, não há de ser alterada pela simples existência de precedentes que autorizem o deferimento do pleito, em especial quando são as particularidades do caso concreto que servem a balizar a análise a se realizar, e não o simples fato de um '
defiro
' já ter sido emanado.

Também não me conduz a conclusão diversa o fato de não se ter por apreciadas, em definitivo, as impugnações e/ou as habilitações de crédito, já que o fato sequer inviabiliza o encerramento do procedimento (vide art. 63, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05), ao passo que o surgimento de incidentes tais é uma constante no tramitar de feitos dessa natureza, em especial quando uma infinidade de demandas envolvendo as empresas em recuperação são julgadas após a propositura do pleito, ainda que se refiram a fatos que lhe sejam anteriores.

Entender a situação de modo diverso significaria conceder às Recuperandas prazo de suspensão que superaria, inclusive, em muito o legalmente estabelecido, e que poderia lhe criar indevida vantagem por longos anos.

Uma empresa não pode se recuperar às custas dos interesses e alheia aos direitos e aos deveres de todas as outras, sendo certo que a lei que tenta pôr a salvo a sua fonte produtora não se descura dos demais que dela dependam, mormente ao determinar que isso se dê concomitantemente à manutenção do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, de modo a se preservar a empresa, a sua função social – que não reside na defesa única dos seus anseios –
e o estímulo à atividade econômica
, o que compreendo deva ser objeto de destaque.

Por fim, quadra assinalar que a recomendação emanada pelo c. CNJ e que segue destacada no petitório ora sob exame não deixa de atrelar o possível elastecimento do
stay period
à necessidade de adiamento da realização de assembleia geral em vista do caos instaurado quando do início da disseminação do novo coronavírus de que estivemos diante ainda em março do ano de 2020.

Hoje, as formas de se contornar os percalços que a problemática trouxe, então de inopino, são diversas, dentre as quais a de realização de assembleia de modo remoto, o que desde logo compreendo ser mais do que recomendável no caso destes e dos demais autos que aqui se processam.

Não há, como dito, justo motivo ao deferimento do pleito ora submetido a apreciação, e menos ainda deixam ela aparente as alegações genéricas que lhe servem de embasamento, pelo que o
INDEFIRO
.”

Pois bem.

Com efeito, o art. 6º, § 4º, da Lei Federal nº 11.101/2005, em sua redação originária, dispunha ser improrrogável o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias das ações e execuções em face da empresa recuperanda, o denominado "
stay period
".

Ocorre que, a partir da Lei Federal nº 14.112/2020, publicada em 24.12.2020, restou alterada a redação dada ao art. 6º, § 4º, da Lei Federal nº 11.101/2005, fixando-se, expressamente, a possibilidade de prorrogação do referido prazo de suspensão das ações e execuções em face do devedor, uma única vez, em caráter excepcional e desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal:

“Art. 6º - A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 4º - Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput

deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
.

(...)” (grifei)

Inobstante, mesmo antes da edição da Lei Federal nº 14.112/2020, a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça já era no sentido de ser possível a prorrogação do prazo de “
stay period
”, com vistas à manutenção e à integridade do plano de recuperação, conforme ilustra, por todos, o julgamento, em 07.10.2019, do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.356.729, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE.

1. As questões postas em discussão foram dirimidas pela Corte Estadual de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela casa bancária, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

2.
É assente a orientação jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial)
, o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto. Incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

A nova redação dada ao art. 6º, § 4º, da Lei Federal nº 11.101/2005, pela Lei Federal nº 14.112/2020, com efeito, ao permitir, expressamente, a prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções em face da recuperanda, uma única vez, salvo se demonstrada conduta desidiosa, nada mais faz que positivar o entendimento já sedimentado no âmbito da jurisprudência pátria.

No caso, o MMº. Juiz de Direito
a quo

consignou na decisão vergastada que o feito de origem possui tramitação adequada, não havendo notícia de fato imputável às Agravantes e que poderia fazer crer na adoção de postura contrária ao bom andamento do processo.

Resta saber, por fim, se há, ou não, situação excepcional que autorize a prorrogação do “
stay period
” por mais 180 (cento e oitenta) dias, consoante previsto no art. 6º, § 4º, da Lei Federal nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei Federal nº 14.112/2020.

É cediço que o “
stay period
” é um prazo que permite ao devedor em crise negociar com o maior número possível de credores um plano de recuperação, ao mesmo tempo em que protegido (o devedor) de eventuais constrições sobre bens que se revelem necessários à continuidade da atividade empresarial.

Deste modo, o plano de recuperação, aprovado pela Assembleia Geral de Credores é questão relevante no âmbito do processo de recuperação judicial e do seu êxito.

Do que se pode extrair dos autos, à época da interposição deste agravo de instrumento, em 29.03.2021, conquanto já apresentado o plano de recuperação, não havia ainda sido designada a Assembleia Geral de Credores.

Nesta senda, conforme restou consignado na decisão liminar id 1123001 (em 06.04.2021), é público e notório que as regras atinentes ao plano de enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus foram, entre os meses de março de abril de 2021, novamente endurecidas, notadamente no Estado do Espírito Santo, o que interferiu, inclusive, no serviço realizado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, cujo funcionamento, em parte daqueles meses, deu-se pelo “Regime de Plantão Extraordinário”.

Assim, não há como possa ser desconsiderado o prejuízo à célere realização de atos que culminariam na Assembleia Geral de Credores, que, inclusive, realizou-se nos dias 16.09.2021 e 23.09.2021, conforme petição id 9370574 (dos autos de origem).

A prorrogação do “
stay period
”, ademais, foi recomendada pelo Colendo Conselho Nacional de Justiça aos Juízos com competência para as ações de recuperação judicial e falência, conforme art. 3º, da Recomendação nº 63/2020, o que corrobora a conclusão ora esposada:

“Art. 3º - Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que prorroguem o prazo de duração da suspensão (stay period) estabelecida no art. 6º da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, nos casos em que houver necessidade de adiamento da realização da Assembleia Geral de Credores e até o momento em que seja possível a decisão sobre a homologação ou não do resultado da referida Assembleia Geral de Credores.”

No mesmo sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à luz da jurisprudência firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0003204-59.2019.8.08.0011, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CABIMENTO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC/15 STAY PERIOD PRORROGAÇÃO POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. O prazo de 180 (cento e oitenta dias) previsto no § 4º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/2005 (denominado de stay period), visa garantir, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, um tempo para que a empresa reorganize suas atividades, bem como suas dívidas, sem o risco de que uma penhora ou outra espécie de constrição possa prejudicar o plano de recuperação e impedir o soerguimento da atividade empresarial.

5. Acerca da prorrogação do referido prazo, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que é possível dilatá-lo, diante da complexidade do procedimento e desde que o retardadamente do feito não puder ser imputado ao devedor, o que não se verificou no caso concreto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(...)” (grifei)

Não é de outro modo que vem entendendo os demais tribunais pátrios, conforme ilustra, por todos, o aresto oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES POR 180 DIAS - PRORROGAÇÃO DO "STAY PERIOD" - POSSIBILIDADE - POR IGUAL PERÍODO, UMA ÚNICA VEZ - INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART. 6º DA LEI 11.101/05 - TERCEIRA PRORROGAÇÃO - SEM NECESSIDADE. O artigo 6º, caput, da Lei 11.101/2005, estabelece as hipóteses de suspensão de todas as ações e execuções movidas em face de empresas em recuperação judicial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), segundo o §4º do supramencionado artigo.
Contudo,
é
perfeitamente possível a prorrogação do prazo de 180 dias de suspensão das execuções contra a recuperanda, por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que não vislumbrada a atitude desidiosa da devedora.
”

(TJMG - Agravo de Instrumento: 1.0000.21.034106-1/000, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2021, publicação da súmula em 18/06/2021 - grifei)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para, confirmando a decisão liminar id 1123001, deferir a prorrogação do “
stay period
” por 180 (cento e oitenta dias), a contar de 05.04.2021, com fulcro no art. 6º, § 4º, da Lei Federal nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei Federal nº 14.112/2020.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001704-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: STONE MINERAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – "STAY PERIOD" – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O “
stay period
” é um prazo que permite ao devedor em crise negociar com o maior número possível de credores um plano de recuperação, ao mesmo tempo em que protegido (o devedor) de eventuais constrições sobre bens que se revelem necessários à continuidade da atividade empresarial.

2. A partir da Lei Federal nº 14.112/2020, publicada em 24.12.2020, restou alterada a redação dada ao art. 6º, § 4º, da Lei Federal nº 11.101/2005, fixando-se, expressamente, a possibilidade de prorrogação do referido prazo de suspensão das ações e execuções em face do devedor, uma única vez, em caráter excepcional e desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

3. Mesmo antes da edição da Lei Federal nº 14.112/2020, a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça já era no sentido de ser possível a prorrogação do prazo de “
stay period
”, com vistas à manutenção e à integridade do plano de recuperação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes STONE MINERAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.